Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733475-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: ARTHUR DE OLIVEIRA ARANTES DESPACHO Promova-se a exclusão dos advogados renunciantes. Tendo em vista que a renúncia ao mandato outorgado ocorreu em 28/08/2024 (ID 64294392), anteriormente à prolação do acórdão, e que já transcorreu o prazo de 10 dias previsto no art. 114, §1o do CPC, intime-se a empresa aérea pessoalmente (via sistema eletrônico se possível) a promover a regularização da sua representação processual, no prazo de 48 horas, sob pena de prosseguimento do feito sem advogado. Findo o prazo, publique-se o acórdão em nome dos novos advogados a serem constituídos ou reinicie-se a contagem do prazo em cartório, na hipótese de não constituição de novos patronos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora